Tribunal: CARF
Processo: 10183.720157/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720157/2006-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.078 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA TAMARINEIRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA / RESERVA LEGAL.
SÚMULA CARF No 122.
Para a área de reserva legal deve haver a averbação tempestiva da área de
utilização limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel, nos termos
do que dispõe a súmula Carf no 122. Área averbada já reconhecida.
VALOR DA TERRA NUA - VTN / LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, que apresente valor de mercado diferente
relativo ao ano base questionado. Laudo Técnico de Avaliação deveria estar
acompanhado de comprovantes de pesquisas de preços contemporâneos ao do
ano base do lançamento, em quantidade mínima exigível e, comprovadamente,
com as mesmas características do imóvel em pauta e da mesma região de sua
localização, que justificariam o reconhecimento de valor menor, não constitui
elemento de prova suficiente para rever o lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10183.720154/2006-78,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720157/2006-10
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720157/2006-10

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006.076, de 5 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial
Rural - ITR, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Exige-se da interessada crédito tributário lançado em procedimento fiscal de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR, aos juros de mora
e à multa por informação inexata na Declaração do ITR -DIAC/DIAT, referente ao imóvel rural -
NIRF 1.595.495-1, com área total de 16.473,0 ha, denominado: Fazenda São Judas Tadeu,
localizado no município de Santo Antônio de Leverger - MT, conforme Notificação de
Lançamento – NL, em razão da glosa parcial da APP, ajustando à dimensão atestada no laudo,
aumentada a AUL de acordo com a dimensão de ARL averbada nas matrículas, e modificado o
VTN com base nos valores constantes da tabela do SIPT, bem como demais alterações
consequentes.
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
7. Foi apresentada impugnação, na qual a interessada tratou Dos Fatos, subdividindo-os em: a)
Relatado pela Autoridade Lançadora e b) Demonstrado pela Impugnante, alegando, em resumo, o
seguinte:
7.1. No item a) Relatado pela Autoridade Lançadora reproduziu parte da descrição efetuada pelo
fiscal, inclusive com o quadro de Distribuição da Área, e chamou a atenção especial de que está
satisfeita com relação à apuração da APP.
7.2. No item b) Demonstrada pela Impugnante disse que depois de demonstrado de forma
cristalina e isenta as razões determinantes da exigência fiscal, listadas pela Autoridade, passaria a
demonstrar a improcedência da exigência fiscal de forma pontual.
7.3. Sob o titulo Área Total do Imóvel reclamou a não constatação pela Autoridade Autuante que
nos exercícios 2003 e 2002, através das matrículas e mapa de localização apresentados que os dois
imóveis NIRF 5.732.980-0 e 1.932.539-8, são contíguos, devendo ser declarados em uma única
declaração para efeito do ITR e, na seqüência, mencionou a legislação pertinente.
7.4. Após a observação referente a imóveis contíguos, tratou da Distribuição das Áreas;
mencionou o ADA tempestivo e da AUL tratou do reconhecimento de parte da ARL averbada na
dimensão de, somente, 6.990,9ha, mas, que, conforme laudo, ART e demais documentos, se
comprova a totalidade de 10.251,05ha, distribuída da seguinte forma: 6.990,9ha, averbados na
matrícula e 3.263,1ha, retificados conforme protocolo n° 118989/2006.
7.5. Explicou que deveria ter sido feita a reserva legal no total de 10.254,0ha conforme mapa e
ADA e que, a diferença, 3.263,1ha está sendo retificada junto ao órgão cabível.
7.6. Mencionou o Laudo de Avaliação da Terra Nua do Imóvel Rural assinado pelo profissional
habilitado, conforme estabelecido na Norma Técnica - NBR 14.653, da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, com ART contendo os elementos de pesquisas identificados
retificados.
7.7. Finalizou sua impugnação pedindo:
a) Seja reconhecida a ARL de 3.263,1ha, devidamente comprovada com laudo técnico elaborado
por profissional habilitado, e conforme reconhecido pela fiscalização em face da entrega do ADA
em 31/10/2000, excluindo-se da base de cálculo do ITR.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720157/2006-10

b) Seja reconhecido o VTN indicado no laudo de avaliação apresentado, seja porque cumpre os
requisitos mínimos estabelecidos pela NBR 14.653-3 da ABNT, excluindo-a da base cálculo do
ITR retificado.
c) Assim sendo requer, por fim, seja dado provimento integral à impugnação, extinguindo 0
crédito tributário exigido.
8. Acompanharam a impugnação a documentação, composta por: cópia da NL impugnada; de um
requerimento à Secretaria do Meio Ambiente para juntada de documento complementar a processo
naquele órgão e renovação de projeto básico; Laudo Técnico de Avaliação, entre outros.

Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme fundamentos que se extrai da ementa do
acórdão prolatado:
a) Para que a Área de Preservação Permanente – APP seja isenta, além de constar de laudo técnico
especificando em quais artigos da legislação se enquadram, é necessário seu reconhecimento
mediante o Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em até seis
meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. Da mesma forma as Áreas de
Utilização Limitada - AUL, como a Área de Reserva Legal - ARL, necessitam do ADA no prazo
legal para sua isenção, além de estarem averbadas na matrícula do imóvel até a data da ocorrência
do fato gerador.
b) O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras constantes do
Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é
passível de modificação somente se, na contestação, forem oferecidos elementos de convicção,
embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base
questionado.
c) Laudo Técnico elaborado em desacordo com as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, desacompanhado de comprovantes de pesquisas de preços contemporâneos ao
do ano base do lançamento, em quantidade mínima exigível e, comprovadamente, com as mesmas
características do imóvel em pauta e da mesma região de sua localização, que justificariam o
reconhecimento de valor menor, não constitui elemento de prova suficiente para rever o
lançamento.
d) Por determinação legal, a legislação tributária para concessão de benefício fiscal interpreta-se
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não deve ser
concedida.
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário, alegando: a) necessidade de se reconhecer a área de reserva legal e a de preservação
permanente; b) insubsistência dos valores (VTN) atribuídos pela receita federal em seu sistema
de preços de terra.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720157/2006-10

voto consignado no Acórdão no 2201-006.076, de 5 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a
apreciá-lo.
Da Área de Reserva Legal
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a
legislação de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720157/2006-10

§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente,
federal ou estadual.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720157/2006-10

Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, mais especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN
256/2002, exigem a informação das áreas excluídas de tributação através do
ADA. A apresentação deste documento tornou-se obrigatória, para efeito de
redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes,
sendo que culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo
a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de
2003, era obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para
áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de
servidão ambiental, para fatos geradores anteriores à vigência da Lei
12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda
Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como
recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V,
VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp
753469/SP
e
REsp
no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro
de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720157/2006-10

OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do
ADA para fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse
Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins
de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com
fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Resta a irresignação da recorrente com relação à área de reserva legal.
Com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de
observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno,
aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho
de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por outro lado, verificamos que a averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) na matrícula do imóvel de 6.660,9 ha anteriormente à ocorrência
do fato gerador objeto de discussão nos presentes autos e que já não é
mais objeto de litígio. Entretanto a averbação na matrícula do imóvel da
área de reserva legal para 10.254,0ha ocorreu apenas em 2005, de modo
que não pode ser aproveitada para os presentes autos, de modo que deve
ser mantida a área de reserva legal de 6.660,9 ha.
Não há litígio instaurado, pois foi reconhecido nos presentes autos
exatamente a área de reserva legal averbado na matrícula do imóvel de
6.660,9ha.
Do VTN
Apesar de haver laudo comparando preços de imóveis da região,
concordamos com a decisão recorrida que analisou de forma que não
resta dúvidas sobre a inaplicabilidade dos preços lá constantes:
28. Na questão do VTN, o procedimento da fiscalização é que, quando da análise
das DITR, a autoridade fiscal verificar que o valor atribuído ao imóvel está
aquém dos valores médios informados nas declarações da região, bem como dos
valores constantes da tabela SIPT, deve intimar o declarante a comprovar a
origem dos valores declarados e a forma de cálculo utilizada, entre outros. Para
tal, o documento eficaz que possibilita essa comprovação é o laudo técnico,
elaborado em atenção às normas constantes da ABNT, órgão orientador e
controlador dos trabalhos de profissionais da área, acompanhado dos documentos
que comprovam as fontes idôneas de pesquisa.
29. Na ocasião do atendimento à intimação foi apresentado esse documento,
porém, foi rejeitado por haver sido elaborado em discordância com as normas
técnicas. Além dos vícios apontados pela autoridade fiscal, outra falha do laudo é
que apurou um valor para os três exercícios e não específico para cada.
30. Com a impugnação foi carreado novo laudo, que apresenta o VTN de R$
1.289.000,00, confirmando o incorreto valor declarado de R$ 645.245,52 e a
ineficácia do laudo anteriormente apresentado que apurou o VTN de R$
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720157/2006-10

610.000,00, para os três exercícios, como já dito (fl. 56 do processo relativo ao
exercício 2005).
31. Apesar do acréscimo do valor, bem como da especificidade com relação ao
exercício, o laudo trazido com a impugnação se apresenta, novamente, ineficaz.
Entre as irregularidades consta a afirmação de que a coleta de dados foi embasa
em pesquisa de jornais de grande circulação e corretores, porém, não mostrou
nenhum documento dessa pesquisa, nem mesmo o nome do jornal, muito menos
o ano de sua publicação. Aliás, os supostos elementos de pesquisas são,
praticamente, os mesmos constantes do laudo anterior com resultado diverso,
fato que demonstra a fragilidade das premissas de sua conclusão. Além disso,
parte dos mesmos diz respeito a imóveis de outros municípios e o número de
dados relativo ao município de interesse é inferior a cinco, que é o mínimo
exigível pela ABNT.
32. Para ser aceito, o laudo deve ser elaborado eficazmente, atendendo às normas
técnicas, com pesquisas idôneas, informando suas origens, tais como
negociações efetivadas e registradas oficialmente, com demonstração de que o
imóvel contém peculiaridades que divergem às consideradas pela Receita. Os
valores trazidos no laudo, além de apenas serem catalogados, estão
desacompanhados de comprovantes.
33. Assim, na ausência de laudo eficaz, não há como alterar o VTN do
lançamento.
Mesmo o laudo trazido com o recurso voluntário padece dos mesmos
vícios apontados, de modo que também não se prestam ao fim de alterar
o VTN arbitrado.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital